Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-86.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010983-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 313.265.952-53 (APELANTE), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na
decisum
exarada Id: 135246654 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Apelo, que visava à condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (Tema 1.002).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“APELAÇÕES CIVEIS/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSLADO DE CORPO DE APENADO PARA SEPULTAMENTO

- CUSTEIO PELO ESTADO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, III E

203, AMBOS DA CF/88- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1.É ônus do ente público providenciar o traslado de preso, falecido sob sua custódia, até o local de residência, de modo a proporcionar um enterro digno à família, observado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, explicitado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal e, em especial, no direito social previsto no artigo 203 da CF/88, tratando-se de família comprovadamente pobre, carecendo da assistência do Estado.2.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas Também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014” (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021). 3.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”

É esta a ementa do Acórdão paradigma:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.”(STF – RE n° 1140005 – Tema n° 1.002. Min. Roberto Barroso.

Acórdão de mérito publicado em: 16/08/2023)

Em espeque, sabe-se que o pagamento dos honorários advocatícios passaram a ser cabíveis em favor da Defensoria Pública, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002), cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Tese fixada no julgamento de 26 de junho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1140005 RG/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, acórdão pendente de confecção e publicação).”

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o Juízo de Retratação para:

i)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensória Pública do Estado de Mato Grosso,
CONDENANDO
a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do NCPC, devendo o valor ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023